Tribunal: TJMT
Processo: 1024960-20.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024960-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), NARA MARIA CAMPOS DIAS - CPF: 893.324.741-68 (AGRAVADO), GEOVAN BARBOSA DIAS - CPF: 432.498.761-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCO & DALIA ADVOGADOS & ASSOCIADOS - CNPJ: 29.058.664/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024960-20.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADOS:
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto em face
NARA MARIA CAMPOS DIAS e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE ESTORNO DE VALOR INDEVIDAMENTE RETIDO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE DIAS MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em violação ao art. 10 do CPC.

“A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido.”
(N.U 1014624-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão posto que não foram apreciados todos os pedidos aviados em agravo de instrumento.

Em contrarrazões os embargados requereram a rejeição do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, de início, não há o que se falar em decisão surpresa por não ter sido o Banco intimado para exercer o contraditório acerca da petição da recuperanda, vez que é evidente que, em se tratando de concessão de tutela provisória de urgência, não há necessidade de prévio contraditório da parte prejudicada, pois poderia retardar o provimento jurisdicional e até mesmo o cumprimento da medida, nos termos do próprio Código de Processo Civil, em seu art. 9º, parágrafo único:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;”

Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"O parágrafo único do art. 9º, todavia, abre três exceções para permitir decisões em detrimento de parte ainda não ouvida nos autos, que são:

a) as referentes à tutela provisória de urgência (inciso I);

b) algumas hipóteses de tutela da evidência - art. 311, II e III 128 (inciso II); e

c) a decisão autorizadora do mandado de pagamento, na ação monitória - art. 701129

(inciso III).

Não se trata, porém, de afastar, em definitivo, o contraditório, mas apenas de protraí-lo. Pelas necessidades e conveniências do caso, decide-se a questão proposta de imediato, sem prévia audiência do interessado. Uma vez, contudo, ultimada a medida excepcional, abrir-se-á a oportunidade de discussão da matéria e da defesa da parte afetada, podendo o juiz, então, se for o caso, confirmar, modificar ou revogar o provimento emergencial."
(Curso de Direito Processual Civil - vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum - 60. Ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 89)

No mesmo sentido, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO:

"Nas hipóteses do parágrafo único do art. 9º, é importante frisar, o que ocorre é mero postergamento do contraditório, diante da escolha feita (validamente) pelo legislador sobre a preponderância momentânea de outro princípio, no caso, o da efetividade do processo ou, [...], efetividade do direito material pelo processo. Não se trata - e nem poderia, sob pena de atrito não só com o referido dispositivo, mas, superiormente, com o"modelo constitucional"e o alcance do inciso XXXV do art. 5º da CF - de eliminação do contraditório."
(Manual de direito processual civil: volume único - 5. ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 117).

O entendimento jurisprudencial não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE DESPEJO. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 10, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RELATIVA À TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA QUE PRESCINDE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE DESPEJO FORMULADO EM EMENDA À EXORDIAL E POSTERIORMENTE RATIFICADO NA PETIÇÃO QUE ENSEJOU A DECISÃO RECORRIDA. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40052434720198240000 Capinzal 4005243-47.2019.8.24.0000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 28/07/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA LEGALMENTE PREVISTA E SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO "PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA". ART. 9.º INAPLICÁVEL ÀS TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA. PLEITO SUSPENSIVO TRAZIDO AO ÓRGÃO AD QUEM INACOLHIDO. OBRA JÁ REALIZADA. NECESSÁRIA ESTABILIDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS E AOS EFEITOS PRODUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC, Agravo de Instrumento n. 4033464-74.2018.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-05-2020).

Desse modo, tratando-se de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em violação ao art. 10 do CPC.

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante porquanto, como sopesado quando da análise da liminar, não se pode conceber como ilegítima a fixação da multa, tampouco pode se reconhecer ilegítimo o prazo estipulado para cumprimento da decisão, nos termos do decidido pela magistrada de 1º grau.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO AUTOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 /CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO (PERICULUM IN MORA”). PRESENÇA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. VALOR E PRAZO COMPATÍVEIS COM A SITUAÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. Art. 300 /CPC. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(TJ-PR - AI: 00478266920218160000 Umuarama 0047826-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021)

Nos termos do art. 536,
caput
e § 1º do CPC de 2015, o juiz poderá de ofício ou a requerimento da parte determinar as medidas necessárias ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, inclusive imposição de multa.

Vale salientar que a determinação judicial para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve ser cumprida e a multa diária não será exigida se a ré cumprir sua obrigação, tornando despiciendas suas argumentações.

A multa, portanto, é o meio mais eficaz para o cumprimento da obrigação imposta, não sendo vedada por nenhum dispositivo legal.

Ao se reportar ao tema, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO ensina que:

(...) A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional.
( Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, 2a edição, RT, 2009, p. 428)

Nesse seguimento, o próprio Superior Tribunal de Justiça já reafirmou em sua jurisprudência que a multa cominatória tem a finalidade de coibir a recalcitrância no descumprimento das decisões judiciais, chegando a ponderar, inclusive, que a fixação em patamar estático poderia influir na avaliação de custo-benefício pelo desinteresse na efetivação da ordem, como o é no caso do presente caderno processual, razão pela qual deve ser mantida, inclusive no tocante ao
quantum
fixado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5ª Turma, j. 17.02.2011)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – DESCUMPRIMENTO DECISÃO JUDICIAL - MULTA DIÁRIA – VALOR MAJORADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A multa diária fixada serve para coagir o devedor a cumprir a determinação judicial, assegurando o efeito prático da sentença. Por essa razão, uma vez descumprida a ordem, pode o juiz majorar o valor inicialmente fixado.
(TJ-MS - AI: 14160071420198120000 MS 1416007-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 13/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE TUTELA INIBITÓRIA VISANDO A GARANTIA DE EXECUÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR EMPRESA PRIVADA (COMFLORESTA). ORDEM JUDICIAL PARA CESSAR O DESMATAMENTO DA ÁREA EM QUESTÃO. MULTA ASTREINTES APLICADA A TERCEIRO VISANDO DAR EFETIVIDADE A ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REITERADO DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL POR TERCEIROS. MAJORAÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00363426220188160000 PR 0036342-62.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 27/10/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ARBITRAMENTO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. 1. O arbitramento de multa para o caso de descumprimento de ordem judicial encontra amparo nos arts. 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil. 2. Na esteira da jurisprudência dominante, é de se prestigiar essa previsão legal, prevenindo eventual descumprimento de ordem judicial, inclusive quando se tratar de imposição à Fazenda Pública.
(TRF-4 - AG: 50146542520184040000 5014654-25.2018.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 20/06/2018, QUARTA TURMA)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Fincado nessas premissas, é possível perceber que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer, novamente, à discussão sobre matéria já analisada exaustivamente no acórdão embargado – providência incompatível com o presente manejo recursal.

Dessa forma, não há que se falar em vícios do acórdão, uma vez que as razões do questionamento ora delineadas representam a pretensão do embargante na rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024